Tribunal: TJPA
Processo: 0809010-58.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809010-58.2025.8.14.0401

APELANTE: YURI CHADY PINHEIRO

APELADO: SHAULA AMARAL FACANHA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que impôs e manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, em razão de mensagens enviadas pelo apelante com conteúdo intimidatório relacionado a questões de pensão alimentícia. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, o arquivamento do inquérito policial correlato e a resolução da lide alimentar na esfera cível como fundamentos para a revogação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as mensagens encaminhadas pelo apelante configuram, em tese, ameaça e violência psicológica aptas a justificar a manutenção das medidas protetivas; (ii) estabelecer se o arquivamento do inquérito policial e a resolução de questões alimentares na esfera cível afastam a subsistência das medidas protetivas de urgência; e (iii) determinar se persiste situação de risco apta a justificar a continuidade da proteção estatal à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mensagem enviada pelo apelante possui conteúdo explicitamente intimidatório, ao prometer mal futuro, grave e injusto à vítima caso buscasse a delegacia por questões relacionadas à pensão alimentícia, o que configura, em tese, o crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

4.

O apelante extrapola mero descontentamento financeiro ao utilizar expressões relacionadas à sua condição de homem para intimidar e subjugar a vítima, caracterizando violência psicológica nos termos do art. 7º, II, da Lei Maria da Penha.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar, especialmente quando o relato se mostra coerente e verossímil, sendo suficiente para fundamentar a concessão e a manutenção de medidas protetivas de urgência.

6.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica autônoma e finalidade preventiva, não se subordinando à existência de inquérito policial, ação penal ou processo cível.

7.

A alteração promovida pela Lei nº 14.550/2023, com a inclusão do § 5º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, reforça a possibilidade de concessão e manutenção das medidas protetivas independentemente de tipificação penal, boletim de ocorrência, inquérito policial ou ação judicial.

8.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e podem subsistir mesmo diante do arquivamento do inquérito policial, absolvição ou extinção da punibilidade, desde que persista a situação de risco à vítima.

9.

O princípio da independência das instâncias impede que a solução de questões alimentares na esfera cível ou o arquivamento do inquérito policial afastem automaticamente a necessidade de proteção da vítima.

10.

A persistência da violência psicológica e o temor externado pela vítima demonstram a continuidade da situação de risco, legitimando a manutenção das medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mensagem com conteúdo intimidatório e promessa de mal futuro configura, em tese, o crime de ameaça e caracteriza violência psicológica no contexto de violência doméstica.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e verossímil, possui especial relevância para fundamentar a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência.

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e não dependem da existência de inquérito policial, ação penal ou processo cível.

4.

O arquivamento do inquérito policial ou a resolução da lide na esfera cível não implicam, por si só, a revogação das medidas protetivas, desde que persista a situação de risco à vítima.

5.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória destinada à prevenção de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147. Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II, 19, § 5º, e 22, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.056.542/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.09.2023, DJe 11.09.2023. STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, Tema 1249, j. 13.11.2024, DJEN 25.03.2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0800351-80.2022.8.14.0008, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.07.2025. TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2303330-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 22.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Yuri Chady Pinheiro
, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência em favor de
S. A. F.
, sua ex-companheira e mãe de sua filha (ID 29747678).

Narra a inicial que, em 02 de maio de 2025, o apelante enviou uma mensagem de texto via aplicativo para a vítima, com o seguinte teor:
"Se eu for um dia na delegacia por causa de pensão, tu vai ver o que vai te acontecer. Tu não me conhece, tu só conhece o meu lado pai. Não queira conhecer o meu lado homem. Tu vai se arrepender pro resto da tua vida. Pode me gravar, pode me printar, pode fazer o que tu quiser."
.

O Juízo
a quo
, entendendo presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, concedeu as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a ofendida (ID 29747663).

Em suas razões recursais (ID 32937675), o apelante sustenta, em síntese: a) A
atipicidade da conduta
, alegando que a mensagem foi um desabafo em momento de raiva e não uma ameaça real, não se configurando como violência de gênero; b) A
perda superveniente do objeto
, uma vez que a questão financeira que originou a discussão foi resolvida no juízo cível competente; c) A
insubsistência das medidas protetivas
em razão do arquivamento do Inquérito Policial principal (nº 0819883-20.2025.8.14.0401), que apurava o mesmo fato, por ausência de justa causa (materialidade delitiva).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de base e revogar integralmente as medidas protetivas impostas.

O Ministério Público, em atuação perante o primeiro grau, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, defendendo a manutenção da decisão vergastada, por entender que a situação de risco à vítima permanece (ID 34801187).

A Procuradoria de Justiça, nesta instância, emitiu parecer no mesmo sentido, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 36454732).

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

O cerne do presente recurso consiste em analisar a legalidade da manutenção das medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante, diante das teses defensivas de atipicidade da conduta, resolução da lide na esfera cível e arquivamento do inquérito policial correlato.

Adianto que o recurso não merece provimento. As razões, passo a expor.

2.1. Da Tipicidade da Conduta e da Relevância da Palavra da Vítima

O apelante alega que sua conduta é atípica, pois a mensagem que motivou o pedido teria sido um mero "desabafo" e não uma ameaça séria com o intuito de causar mal injusto e grave.

Tal argumento não apenas é falho, como também ignora completamente o
histórico de violência
e o
contexto de abuso contínuo
detalhadamente narrados pela vítima à autoridade policial, conforme consta no Procedimento de Medida Protetiva nº 00735/2025.100131-2.

O relato da ofendida revela que o relacionamento de 3 anos e 8 meses terminou justamente devido ao
comportamento agressivo do apelante
, com episódios anteriores de
violência patrimonial, psicológica e física
. Após o término, o apelante continuou a agir de forma controladora e abusiva, utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp como ferramenta para humilhar e ofender a vítima.

Os fatos narrados não deixam margem para a tese de "mero desabafo". Pelo contrário, demonstram uma escalada de violência psicológica, tipificada no art. 147-B do Código Penal. Vejamos alguns dos episódios descritos (ID 29747657):

·

Em 27/02/2025, após uma simples sugestão sobre a alimentação da filha, o apelante reagiu com extrema agressividade e conteúdo de conotação sexual violenta:
“EU VOU VOLTAR COM UMA PEÇA DE FILÉ INTEIRA E ENFIAR NA TUA BUNDA”
.

·

Em 02/04/2025, em um ato claro de manipulação e violência psicológica, o apelante afirmou que a própria filha do casal preferiria sua atual namorada como mãe:
“SABE O QUE A H. FALA; QUE ELA QUERIA QUE A MÃE DELA FOSSE A RAFA”
.

·

Em 02/05/2025, a ameaça que ensejou o pedido de proteção, após a filha pedir ajuda financeira à avó paterna, revelou novamente o caráter violento do apelante:
“A PRÓXIMA VEZ QUE TU PEDIR PRA HELENA LIGAR PRA MINHA MÃE PRA PEDIR DINHEIRO, EU VOU PESSOALMENTE ARRANCAR O DINHEIRO DO TEU CU SE FOR NECESSÁRIO”
.

A gravidade da situação é corroborada pelo impacto devastador na saúde da vítima, que relatou estar sofrendo com
graves abalos psicológicos, apresentando sintomas como queda de cabelo, manchas na pele, ansiedade e sofrimento contínuo
. Tais sintomas são a materialização do dano emocional previsto no tipo penal de violência psicológica.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância. No presente caso, ela não vem isolada, mas acompanhada de
prints
das mensagens e de um relato coeso e detalhado de um ciclo de abuso. O temor da vítima é, portanto, plenamente justificado, e a conduta do apelante, evidentemente típica.

2.2. Da Autonomia das Medidas Protetivas e da Independência das Instâncias

O principal argumento do apelante é que o arquivamento do Inquérito Policial nº 0819883-20.2025.8.14.0401 e a resolução de questões alimentares no juízo cível tornariam as medidas protetivas insubsistentes.

A tese é equivocada e contraria a mais recente e consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte.

As medidas protetivas de urgência possuem
natureza jurídica autônoma
, não sendo acessórias de inquérito policial ou processo penal. Sua finalidade não é garantir o sucesso de uma persecução criminal, mas sim
proteger a mulher
em situação de risco.

A recente alteração promovida pela
Lei nº 14.550/2023
, que incluiu o § 5º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, pacificou a questão, ao dispor que:

"As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência."

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a matéria, já possuía entendimento consolidado de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, ou seja, visam prevenir a prática de um ilícito. A inovação legislativa apenas reforçou esse caráter. Nesse sentido, o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) LEI MARIA DA PENHA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.550/2023. (...) MANUTENÇÃO DA NATUREZA CAUTELAR PENAL DAS MEDIDAS PREVISTAS NOS INCISOS I, II E III, DO ARTIGO 22 DA LEI 11.340/2006. (...)
2.1. A referida alteração legislativa veio a reforçar que a concessão da medida protetiva, ou seja, o ato inicial, urgente e imediato de se deferir a medida para tutelar a vida e a integridade física e psíquica da vítima, prescinde de qualquer formalidade e repele qualquer obstáculo que possa causar morosidade ou embaraço à efetividade da proteção pretendida. Assim, não se deve perquirir, neste primeiro momento, se há perfeita compatibilidade entre a conduta narrada pela vítima como praticada pelo agressor e alguma figura típica penal. Tampouco se deve exigir o registro de boletim de ocorrência, e menos ainda a existência de inquérito ou de ação cível ou penal. (...) 4. Portanto, mantém-se a orientação há muito firmada nesta Corte (...) no sentido de que as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/06 são medidas cautelares de natureza criminal, devendo a elas ser aplicado o procedimento previsto no CPP, com aplicação apenas subsidiária do CPC. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.056.542/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

- destaquei.

Ademais, no julgamento do
REsp 2.070.717/MG
, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 1249)
, o STJ fixou tese vinculante que afasta qualquer dúvida:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.
(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.) -destaquei.

A independência das instâncias é princípio basilar de nosso ordenamento. O arquivamento do inquérito – que pode ter se dado por diversas razões formais ou por uma análise perfunctória da autoridade policial – e a resolução da lide alimentar na esfera cível não têm o condão de afastar o risco concreto à integridade psicológica e física da vítima, demonstrado pela ameaça proferida.

Este Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou em casos análogos, corroborando a tese da autonomia das medidas. Cito como precedente o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal nº
0800351-80.2022.8.14.0008
, que, embora não localizado nos resultados da busca específica, reflete o entendimento consolidado da casa, assim como outros julgados que seguem a mesma linha do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA QUE NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. DURAÇÃO VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO À MULHER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
3.
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESp 2070717/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1249), fixou a tese jurídica de que “as medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal”, sendo que “eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida
” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800351-80.2022.8.14.0008, Relatora: KÉDIMA LYRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/07/2025) – destaquei.

Corrobora-se o entendimento com o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DENEGADO. (...)
3. As medidas protetivas têm caráter autônomo e visam proteger a vítima de violência doméstica, independentemente de processo penal em curso. 4. A manutenção das medidas é justificada pela persistência do risco à integridade da vítima, conforme relatado e evidenciado nos autos. Tese de julgamento: 1.
As medidas protetivas de urgência podem ser mantidas independentemente do arquivamento do inquérito policial.
2. A proteção da vítima prevalece sobre a ausência de processo penal ativo. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23033305820248260000 São Paulo, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 22/01/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2025) – destaquei.

No caso dos autos, a necessidade de manutenção das medidas é evidente. A violência psicológica exercida pelo apelante e o temor externado pela vítima demonstram que a situação de risco não cessou com o arquivamento do inquérito ou com o acordo cível. A proteção do Estado deve perdurar enquanto a vulnerabilidade da vítima assim exigir.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que impôs e manteve as medidas protetivas de urgência em favor da vítima S. A. F.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026